Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. KEYTRUDA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar presentes tais requisitos, deferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravada.
2. Isso porque, se demonstradas, a um só tempo, a emergência do quadro clínico da paciente, ora recorrida, e a necessidade de fornecimento do fármaco keytruda para tratamento de patologia coberta pelo contrato, afigura-se adequada a r. decisão agravada, ao reputar ilegítima a negativa de custeio do aludido medicamento levada a efeito pela ora agravante.
3. Ademais, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC[1].
4. Recurso conhecido e desprovido.